Tribunal: TJSP
Processo: 1501144-35.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Conduta que se subsume ao tipo do artigo 157, caput, do CP. Fato bem descrito na denúncia. Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula no 453 do STF) – Reconhecimento do crime de

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Conduta que se subsume ao tipo do artigo 157, caput, do CP. Fato bem descrito na denúncia. Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula no 453 do STF) – Reconhecimento do crime de roubo próprio – Desclassificação para furto simples. Impossibilidade. Grave ameaça e violência real demonstradas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente (1/6) – Reincidência específica. Coeficiente alterado (1/5). Proporcionalidade e adequação – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo desprovido. Correção ex officio do enquadramento típico (emendatio libelli) para condenar o réu como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.